Tribunal: STF
Processo: HC 268227
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-15
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.035.490/GO, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.
Consta dos autos que o paciente CAIO CÉSAR SILVA foi condenado à pena de 17 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, enquanto o paciente WAGNER MATEUS DOS SANTOS foi condenado à pena de 19 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, ambos em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP). Conforme relatado na sentença: 

Charlys Faria Lopes, Caio César Silva e Wagner Mateus dos Santos, já qualificados nos autos, foram pronunciados como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c.c artigo 20, §3º, c.c. artigo 29, todos do Código Penal, e artigo 121, §2º, incisos I e IV, c.c artigo 14, II, c.c artigo 20, §3º, c.c. artigo 29, todos do Código Penal, por duas vezes, sob a acusação de que no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 23h00, na residência localizada na Rua Coimbra Bueno, nº 803, Setor Jardim Piauí, no Município de Araguapaz/GO, nesta Comarca de Mozarlândia/GO, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de propósito e com divisão de tarefas, por execução do último, mas todos com o domínio do fato, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e por motivo torpe, tentaram matar a pessoa de Aparecido, vulgo “Cidão”, mas, por erro de representação, e assumindo o risco de produzir o resultado, mataram a vítima Kássio Ediniz da Silva, mediante disparos de arma de fogo, os quais foram a causa eficiente de sua morte, conforme relatório médico anexo, bem como, nas mesmas condições de tempo, local e maneira de execução, vieram a atingir as vítimas Weder Matias da Silva e José Marculino Rodrigues, mediante disparos de arma de fogo, somente não consumado o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, causando-lhe as lesões descritas no relatório médico acostado aos autos.

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento a taxatividade do rol de documentos vedados no art. 478 do CPP, de modo a afastar a nulidade arguida. 
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada o motivo que impediu o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 
5. Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “o promotor de justiça, fazendo mal-uso das prerrogativas concernentes ao cargo, fez uso da fundamentação da prisão do acusado em plenário [do Tribunal do Júri], bem como utilizou a gravidade concreta do delito para justificar a condenação, argumento de autoridade”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para anular a condenação. Subsidiariamente, a defesa requer o redimensionamento da fração de diminuição decorrente da tentativa para o seu patamar máximo (2/3).
É o relatório. Decido.

Não se verifica nulidade do julgamento por suposta ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal. O referido dispositivo veda que, durante os debates no Tribunal do Júri, as partes façam referência à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado.
No caso, sustenta-se que a acusação, em plenário, teria feito “uso da fundamentação da prisão” do paciente. A respeito da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça:

Veja-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão impugnado:

De início impende analisar as questões suscitadas à guisa de preliminares pelas defesas de Caio, Wagner e Charlys, em face das quais pretende a declaração de nulidade do feito e da sessão plenária, a pretexto [...] da utilização do decreto de prisão preventiva como argumento de autoridade para impressionar os jurados e, de pronto, adianto a sua improcedência.
[...] 2) consoante se verifica, no relatório consta a descrição dos atos processuais, sem qualquer menção de valor, e a análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva de Charlys Faria Lopes, nos termos do disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal, medida que refoge à faculdade da autoridade judiciária processante; 3) infere-se da ata de julgamento (mov. 836) que, após formulação de dissolução do Conselho de Sentença formulado pela defesa, o magistrado presidente do Júri, indeferiu o pleito a juízo de que “não houve a leitura do conteúdo ora impugnado, por parte dos jurados, visto que o requerimento do advogado se deu logo após o juramento, não havendo tempo hábil para a leitura do Relatório do processo e da decisão de Pronúncia. Na sequência, por precaução e a fim de evitar supostos prejuízos, determinou o desentranhamento da última página do Relatório do Juri, que faz menção da manutenção da prisão preventiva tão somente do réu Charlys Faria Lopes"; e 4) não bastasse, ainda que tivesse sido feita menção à segregação cautelar do réu, tal fato se afigura irrelevante ao deslinde da causa, sendo certo, outrossim, que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese. 

Infere-se do trecho acima transcrito que a orientação do Tribunal estadual alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o rol do art. 478 do CPP é exaustivo, sendo inadmissíveis apenas os documentos ali expressamente indicados. 

Além de o Juízo de origem ter registrado que “não houve a leitura do conteúdo ora impugnado [fundamentação da prisão]”, não há razão para impedir que qualquer das partes explore informações lícitas constantes dos autos principais. Conforme destaca GUILHERME DE SOUZA NUCCI: “se as provas somente podem ser afastadas dos autos se forem ilícitas [...]; naturalmente, as provas lícitas devem permanecer para utilização pelas partes” (Código de Processo Penal Comentado. 18.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1162). 
Dessa forma, eventual referência a tais registros nos debates do Tribunal do Júri não implica, por si só, nulidade do julgamento, até porque o Conselho de Sentença possui amplo acesso à documentação do processo, conforme dispõe o art. 480, § 3º, do Código de Processo Penal.
Em suma, considerando que as vedações previstas no inciso I do art. 478 do CPP integram rol taxativo (HC 137182, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2016) — no qual não se inclui qualquer vedação à menção à prisão preventiva —, não há falar em constrangimento ilegal. Nessa linha de consideração, cabe destacar o seguinte trecho do voto condutor proferido no julgamento do RHC 118006 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/4/2015):

[…] Nos termos do art. 480, caput, do Código de Processo Penal, as peças constantes dos autos podem ser lidas pelas partes, vedando-se apenas que a decisão de pronúncia e as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação sejam utilizadas como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado (art. 478, I, CPP).
Anterior sentença condenatória de corréu não se subsume no conceito de “decisões posteriores que julgaram admissível a acusação”, o qual compreende o acórdão confirmatório da pronúncia, bem como os habeas corpus e recursos especial e extraordinário decididos, respectivamente, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. 

Por fim, o pedido relacionado à dosimetria da pena não foi contemplado no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
De todo modo, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 15 de março de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente